Tribunal: STF
Processo: ARE 897577
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de assinatura original. Recurso inexistente. Intempestividade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de se considerar inexistente o recurso sem a assinatura original do advogado. 



    2. Não foi observado o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário na origem, conforme estabelece o art. 508 do Código de Processo Civil. 



    3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a tempestividade do recurso extraordinário deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). 



    4. Agravo regimental não provido.